Tribunal: TJDFT
Processo: 0722474-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – ME em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em consulta ao monitoramento do Processo Judicial Eletrônico, não se verificou indisponibilidade do sistema nos dias de começo e vencimento do prazo recursal que justificasse sua prorrogação (art. 224, §1o, do CPC). Diante de eventual empecilho ao conhecimento do recurso, na forma dos artigos 10o e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi facultado à apelante manifestar-se sobre a tempestividade do recurso. A recorrente apresentou a petição de ID 19437653. É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença da qual a autora tomou ciência no dia 14/05/2020 - quinta-feira - (ID 18364549). Assim, iniciou-se o prazo recursal no dia seguinte (15/05/2020) e encerrou-se em 04/06/2020, mas o apelo foi interposto em 16/06/2020, às 11h54min (ID 18364541). Feitas essas considerações, restou evidenciada a falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ante a intempestividade do apelo. Nesse sentido, já decidiu esta 4a Turma Cível: RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O prazo para interposição do recurso de apelação, sob a égide do novo Código de Processo Civil, é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o. 2. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura-se a ausência de um dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do apelo. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão n.1035584, 20170110268650APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2017, Publicado no DJE: 04/08/2017. Pág.: 465/475). Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciar a apelação interposta pela Defensoria Pública. Brasília/DF, 8 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601